Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONSTATADA. APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS. INTIMAÇÃO DO SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EXECUTADO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA. RECALCITRÂNCIA EM ATENDER AOS COMANDOS JUDICIAIS E PEDIDOS DO AUXILIAR DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. PEDIDO DE INCLUSÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA CNIB. MEDIDA INADEQUADA. INCOMPATÍVEL COM EXECUÇÕES SINGULARES. PEDIDO, NO MÉRITO, INDEFERIDO. OMISSÕES CONSTATADAS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, apenas para determinar que o juízo de origem promova a pesquisa no SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, intimando-se ainda o síndico, através de carta, para apresentação de documentos. 1.1. Em suas razões, a embargante aponta que o acórdão foi omisso em relação: i) ao pedido de advertência do síndico quanto à possibilidade de sua inércia ser passível de multa diária, bem como de caracterizar litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência; ii) ao fato de que não foi requerida a simples consulta de bens por meio da CNIB, mas o cadastro de ordem de indisponibilidade de bens em nome do embargado; e iii) ao fato de que a embargante teve sua hipossuficiência comprovada na origem, sendo beneficiária da justiça gratuita.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Conforme se observa das razões do agravo de instrumento interposto, a recorrente rogou, além da intimação do síndico para que apresentasse toda a documentação requisitada pelo perito, que fosse “aplicada multa diária a ser arbitrada por este Juízo ad quem, bem como, em caso de inércia, de vir a ser pessoalmente condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, multa por litigância de má-fé e, ainda, incorrer em crime de desobediência”. 3.1. Alegou em suas razões que a penhora sobre o faturamento do agravado se mostrou infrutífera até o momento em razão da má-fé do condomínio agravado e de seu síndico, pois, “desde o deferimento da mencionada penhora, em 08/04/2019, o perito apresentou dificuldades em cumprir a ordem judicial ante a inércia do síndico em quitar as parcelas mensais, apresentar os documentos contábeis e responder os inúmeros e-mails enviados pelo expert.” 3.2. De fato, observando os autos de origem facilmente se constata a recalcitrância do condomínio executado e de seu síndico em atender aos comandos judiciais e às solicitações do perito do juízo. 3.3. Desse modo, considerando que a penhora na origem somente não foi implementada pela inércia do executado, através de seu síndico, que, em diversas tentativas de contato, permaneceu silente, mostra-se possível - e necessária - a adoção das medidas pleiteadas pela parte em seu recurso, sob risco de a determinação do acórdão prolatado tornar-se inócua, desprovida de efeitos práticos, em chancela às furtivas da parte executada. 3.4. Portanto, há de ser reconhecida a omissão no aresto prolatado, eis que não se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa diária por descumprimento do comando judicial, de modo que deve o julgado ser integrado para fazer constar as anotações requeridas.
4. Sobre a questão, a multa ou astreinte encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. 4.1. Dessa forma, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Registre-se que o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial, ou seja, trata-se de medida impositiva. 4.2. Em relação ao valor fixado, a multa diária deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 4.3. Assim, na forma do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juízo a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, o julgado deve ser integrado, para consignar multa diária inicial de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em desfavor do síndico intimando em caso de novo descumprimento da ordem emanada.
5. Em relação à alegação de omissão relativa “ao fato de que não foi requerida a simples consulta de bens por meio da CNIB, mas o cadastro de ordem de indisponibilidade de bens em nome do embargado”, também assiste razão à recorrente, tendo em vista a não apreciação do real pedido formulado no agravo de instrumento, de modo que o vício passa a ser sanado e a viabilidade do deferimento da medida passa a ser analisada. 5.1. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 5.2. Trata-se de mecanismo voltado à destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. 5.3. É dizer, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção, etc. 5.4. Precedente desta Corte: “[...] A Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. [...]” (07121162520238070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 13/07/2023). 5.5. Assim, a despeito do acolhimento dos embargos para sanar a omissão na apreciação do pedido em relação à CNIB, analisada pormenorizadamente a questão, o requerimento deve, no mérito, ser indeferido, eis que a Central não constitui ferramenta de constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja, a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas.
6. Intime-se pessoalmente o Sr. Síndico, através de oficial de justiça, para que cumpra a determinação judicial, sob as iras da lei.
7. Embargos declaratórios acolhidos.